Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-80.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008403-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA DOS REIS DA SILVA - CPF: 208.270.401-72 (APELADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REVELIA MANTIDA - DOCUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 435, DO CPC - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, situação que enseja a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1008403-80.2022.8.11.0003

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Aparecida dos Reis da Silva

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Itaú Consignado S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, movida por
Aparecida dos Reis da Silva.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato nº 625347864, no valor de R$ 2.102,82, determinar a restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o arbitramento.

Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 153362575): Requer, preliminarmente, sejam afastados os efeitos da revelia, bem como requer sejam analisados os documentos que juntou com a apelação.

Sustenta a existência e regularidade da contratação, bem como a ciência de todos os termos do contrato por parte da autora.

Afirma que os valores do contrato foram repassados à autora por meio de transferência eletrônica e que é caso de devolução.

Defende a inexistência de danos materiais e, subsidiariamente, entende que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento conforme Súmula 362/STJ.

Alega, ainda, a inexistência de danos morais e requer a redução do montante indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação, bem como para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 153362581).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1008403-80.2022.8.11.0003

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Aparecida dos Reis da Silva

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Banco Itaú Consignado S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, movida por
Aparecida dos Reis da Silva
, para declarar a inexistência do contrato nº 625347864, no valor de R$ 2.102,82, determinar a restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o arbitramento.

Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS relativo à pensão por morte previdenciária, e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de cartão de crédito consignado supostamente não contratado de nº 625347864, no montante de R$ 2.102,82, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 52,15.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as os Extratos do INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 153362559). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, em que pese tenha sido regularmente citado, apresentou a contestação de forma intempestiva, conforme Certidão de Id. 153362570.

Vale ressaltar que a revelia foi decretada em sentença (Id. 153362574), nos seguintes termos:

“(...) O pedido acha-se devidamente instruído e
o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344
do Código de Processo Civil, a propósito:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos afirmadas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros
. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

“
Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor.
Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios.

Assim, analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e
diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento
, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré que, de forma culposa causou dissabores de toda ordem à pessoa da autora. (...)”.

Dessa forma, é caso de
manter a revelia decretada em sentença
.

Quanto ao pedido de exame dos
documentos juntados com o recurso de apelação
(Id. 153362577), verifica-se que o contrato teria sido supostamente firmado entre as partes em 13.10.2020 e a presente ação foi ajuizada em 05.04.2022 (Id. 153362554).

Dessa forma, nota-se que os documentos estavam à disposição do réu antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, o apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em sede recursal como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais
. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Documento novo não caracterizado.
No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Ap. 70083109694, Rel. Des. Giovanni Conti, julgado em 12.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 111103/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11.10.2017, DJE 17.10.2017).

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como com o abatimento, caso comprovado, de valores repassados ao consumidor.

Por outro lado, o banco apelante requer seja afastada ou reduzida a condenação por danos morais.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante

categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao banco recorrente não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui, o desconto de valores não contratados diretamente de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassa o mero aborrecimento e
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não comporta redução o valor fixado na origem.

A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Por fim, é caso de manter o percentual fixado pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, porquanto mostra-se adequado e atende ao critério da razoabilidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023